Tribunal: TJBA
Processo: 8015286-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015286-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: LORENA RIOS MENDES Advogado(s):DANIEL CAMERA JORGE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. ART. 11 DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3/2016. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 599 E 615 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A revalidação de diploma médico expedido por instituição estrangeira, segundo a LDB (Lei nº 9.394/96), deve observar os critérios fixados pela universidade pública competente, conforme sua autonomia didático-científica (art. 207 da CF e art. 53, V, da LDB). A Resolução CNE/CES nº 3/2016 autoriza a tramitação simplificada apenas quando comprovadas as hipóteses específicas ali descritas (revalidação prévia ou vinculação ao sistema ARCU-SUL), cuja demonstração é ônus do requerente. Inexiste imposição legal ou jurisprudencial que obrigue as universidades públicas a adotarem a via documental como única forma de revalidação, especialmente quando a instituição aderiu regularmente ao REVALIDA. A decisão judicial que impõe à universidade procedimento administrativo em desacordo com sua regulamentação interna e sem demonstração dos requisitos legais configura ingerência indevida na autonomia universitária. O valor fixado a título de multa diária (R$ 500,00) revela-se excessivo, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015286-90.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e como apelada LORENA RIOS MENDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .